Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-61.2010.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001030-61.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MEPEL LTDA - ME - CNPJ: 05.145.092/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Deve ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.1030- 61.2010.811 (código 0059), proposta em desfavor de Mepel Ltda - ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com
fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.156, V, do CTN.

Em suas razões recursais o apelante sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a citação e efetiva penhora interrompem o prazo prescricional.

Aduz que o procedimento previsto no art. 40 da LEF só tem início com a ciência da exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora.

Verbera que em 2013 requereu a penhora
online
, via Bacenjud, sobre o numerário eventualmente encontrado nas contas do executado, no entanto, o juízo não apreciou o pedido e suspendeu o curso do processo por um ano.

Afirma que em 10/12/2013 reiterou o pedido de penhora (fl. 46), o qual foi deferido apenas em 14/01/2015, em virtude da paralisação do feito em cartório.

Defende que reiterou, novamente, o pedido de fls. 39/42 (fl. 57), porém, em 06/02/2018, os autos foram devolvidos ao cartório sem decisão, ante a correição que estava sendo realizada pelo Juízo.

Sustenta que a paralisação do feito, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a declaração de prescrição, bem como que não houve inércia da Fazenda Pública em relação ao andamento do feito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida (págs.01/06 – id n.

27494998, pág.01-id.n.27494999).

Não há contrarrazões (certidão - pág.02-id n.

27495452).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.156, V, do CTN.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se
dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução em desfavor do apelado
em 19/05/2010
, objetivando a cobrança de crédito tributário de ICMS Garantido Integral, cujo valor à época perfazia a monta de R$77.550,73 (setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), conforme se verifica pela CDA nº 200912712 (págs.01/02 – id.n.
27492951).

O despacho citatório foi proferido
em 13/07/2010
(págs.01/02 – id n.

27492953), tendo sido citada a empresa executada por mandado via oficial de justiça (
14/10/2010
), a qual, contudo, não realizou o pagamento do débito nem nomeou bens à penhora, consoante certidão do meirinho (
19/10/2010
) (pág.01-id.n.

27492956, pág.01-id.n.

27492958).

Em 27/04/2011
,
devidamente intimado acerca da certidão do Oficial de Justiça quanto ao não pagamento e nomeação de bens, o exequente nada requereu (
13/09/2011
) (págs.01/02-id.n.27492962, pág.01-id.n. 27492963).

Ato contínuo,
em 21/09/2011
, os autos foram impulsionados para intimar o apelante, a fim de se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (pág.02-id.n.

27492964).

Devidamente intimado, o apelante requereu a citação do apelado Eduardo Alves Barcelos, por correio, consoante CDA nº 200912712, bem como a expedição de oficio à Receita Federal, solicitando cópia da declaração do imposto de renda da empresa executada e de seu sócio, contudo, o pedido foi deferido em parte acerca da citação por correio e edital (págs.01/02 – id.n.27492983, pág.01-id.n.

27492984)

Nas datas de 25/06/2013, 10/12/2013 e 20/12/2016
o apelante reiterou o pedido de penhora online na conta da apelada, o qual foi deferido pelo juízo de origem (14/01/2015), contudo, não foi cumprida a decisão então proferida (págs.01/04 – id.n. 27492989, pág.01 -id.n.

27492992, pág.01-id.n.

27494993, pág.01- id.n.

27492994)

Em seguida, isto é, sem cumprir a mencionada decisão, fora proferida sentença
em 26/04/2019
, declarando prescrito o feito e o extinguindo (págs.01/02 – id n. 27494996).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos
,
contados da sua constituição
definitiva (11/04/2008)
,
a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o
despacho de citação (13/07/2010)
, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente:
AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. [.....]
(STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013). g.n

Já
para a ocorrência da prescrição intercorrente
faz-se necessário, além da inércia do credor,
o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos
.

Não se configura, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito, contudo, em razão da morosidade do Judiciário, este não tem andamento regular, como no caso, em que não foi dado cumprimento à decisão do juízo
a quo
proferida na pág.01do id.n. 27492994)

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”

(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

Logo, diferentemente do consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que durante o curso processual não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos nem houve a intimação prévia da Fazenda Pública, não tendo o juízo
a quo
observado a norma contida no §4º do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação daquele ente, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, mesmo que possível a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, deve haver a manifestação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF, veja-se:

A propósito:

[...] 1.
Conforme posicionamento consolidado no STJ, há prescrição intercorrente quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido o prazo de suspensão (um ano), o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004
.
[...]. (STJ, AgRg no AREsp 232.917/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). g.n.

De igual forma, tem se posicionado este Colendo Tribunal:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — INEXISTÊNCIA
.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido.

(Ap 44938/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 25/01/2018).g.n.

Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a prévia audiência da Fazenda Pública para permitir-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, não foi atendida, pois o Juízo de primeiro grau proferiu o ato sentencial impugnado sem determinar a prévia intimação da parte recorrente.

Dessarte, evidente o equívoco do Julgador monocrático porque, nos termos do §4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para reconhecimento da prescrição.

Verifico, ainda, que está demonstrado que a Fazenda Pública sempre foi diligente, de forma que a execução jamais ficou paralisada por período superior a cinco (5) anos, a fim de se configurar a prescrição intercorrente.

Ante exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação em primeiro grau de jurisdição.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020